Tribunal: TJSP
Processo: 1005840-77.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização de danos materiais e morais. A apelante imputa à apelada a responsabilidade pelo uso indevido de seu número de PIS, o qual fora inscrito nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego como funcionária da empresa, embora a apelante nunca tenha trabalhado para a empresa ré. Tal equívoco causou prejuízos à apelante, uma vez que ficou impossibilitada de receber seu

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização de danos materiais e morais. A apelante imputa à apelada a responsabilidade pelo uso indevido de seu número de PIS, o qual fora inscrito nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego como funcionária da empresa, embora a apelante nunca tenha trabalhado para a empresa ré. Tal equívoco causou prejuízos à apelante, uma vez que ficou impossibilitada de receber seu abono salarial. No caso dos autos, ainda que os documentos juntados com a inicial demonstrem a possibilidade de ter sido informado o PIS da autora por cinco empregadores, não restou demonstrado se este suposto equívoco ocorreu por parte da ré, ou por órgão outro quando do cadastramento. De rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da apelada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005840-77.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARCIA DA
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DO VERDE
EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005840-77.2015.8.26.0606 -Voto no 21137 - R
2
VOTO No: 22137
APELAÇÃO CÍVEL No: 1005840-77.2015.8.26.0606
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. WELLINGTON URBANO MARINHO
COMARCA: FORO DE SUZANO
APELANTE: MÁRCIA DA SILVA FERREIRA
APELADO:
COMPANHIA
DO
VERDE
EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS
R.G.
Apelação cível. Ação de indenização de danos materiais e morais.
A apelante imputa à apelada a responsabilidade pelo uso indevido
de seu número de PIS, o qual fora inscrito nos dados do Ministério
do Trabalho e Emprego como funcionária da empresa, embora a
apelante nunca tenha trabalhado para a empresa ré. Tal equívoco
causou prejuízos à apelante, uma vez que ficou impossibilitada de
receber seu abono salarial. No caso dos autos, ainda que os
documentos juntados com a inicial demonstrem a possibilidade de
ter sido informado o PIS da autora por cinco empregadores, não
restou demonstrado se este suposto equívoco ocorreu por parte da
ré, ou por órgão outro quando do cadastramento. De rigor a
extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade
passiva da apelada. Apelo desprovido.
Trata-se de ação de indenização de danos materiais e
morais proposta por MARCIA DA SILVA FERREIRA contra, inicialmente,
COMPANHIA DO VERDE. EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS, SOEC
SOCIEDADE
OLINDENSE
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA,
COLMEIA
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., ENERTEC CONSTRUÇÕES E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005840-77.2015.8.26.0606 -Voto no 21137 - R
3
SERVIÇOS LTDA e COMTEL ENGENHARIA LTDA. alegando, em síntese,
que a autora por dois anos não consegue sacar seu abono salarial, pois,
as empresas requeridas realizaram o cadastramento do autor, em
quadro de funcionários de empresa na qual jamais laborou, motivado
assim, por erro da pessoa jurídica, o lançamento no sistema da
Previdência Social de seu número do PIS/PASEP, como se fosse de
empregado, tendo culminado por obstaculizar a percepção do abono
salarial. Relata ainda que atendendo os requisitos para o recebimento, a
parte autora se dirigiu ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), onde
obteve a informação que havia cinco registros no RAIS de outros
empregados com o mesmo numero de PIS da autora conforme consta
no documento expedido pelo Ministério do Trabalhoe que, por isso, a
parte autora deixou de receber o abono salarial pleiteado em virtude de
informação equivocada prestada pelas empresas requeridas contida na
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), tornando-se inviável o
recebimento do abono salarial, pois os registros de outros empregados
vinculados ao mesmo PIS da autora implicou na somatória dos salários
dos empregados no cadastro da CEF, ultrapassando assim o requisito de
dois salários mínimos exigido, outrossim, mesmo após a denúncia, nada
foi resolvido, ou seja, as requeridas se mantiveram inertes.Requer
indenização por danos materiais de um salário mínimo referente ao
abono salarial que a autora deixou de receber e indenização por danos
morais no importe de R$ 50.000,00.
A sentença de págs. 240/243, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485, inciso VI do CPC/15.
Apelação interposta às págs. 246/251 pela autora
alegando que conquanto a apelada tenha negado a responsabilidade
pelo fato, é certo ter havido equívoco de seu contador no
preenchimento dos dados junto à Caixa Econômica, o que vinculou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005840-77.2015.8.26.0606 -Voto no 21137 - R
4
nome da apelada como sua funcionária indevidamente. Afirma que não
há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que demonstrado nos
autos que a empresa ré utilizou indevidamente o PIS pertencente à
apelante. Esclarece que não há outras pessoas cadastradas com o
mesmo número de PIS que a apelante, contudo, a apelada usou o
número do PIS pertencente à autora, como se fosse de seus
funcionários. A culpa com que procedeu a requerida em utilizar
indevidamente o número do PIS da autora para informar junto ao
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) a admissão
de seu funcionário, fez com que a autora fosse impedida de receber seu
abono salarial. Assim, da utilização indevida por parte da apelada do
número do PIS da autora junto ao CAGED, fica clara a ofensa na honra
subjetiva da autora, devendo ser, desde logo, sanado face ao grave
dano sofrido e ainda pela condenação da ré em danos morais. Certo é
que, evidenciada a culpa da requerida, dando causa ao evento danoso,
perfeitamente previsível a obrigação de ressarcir os prejuízos da
requerente, por não ter respeitado a integridade moral da mesma.
É o relatório.
A apelante imputa à apelada a responsabilidade pelo
uso indevido de seu número de PIS, o qual fora inscrito nos dados do
Ministério do Trabalho e Emprego como funcionária da empresa,
embora a apelante nunca tenha trabalhado para a empresa ré. Tal
equívoco causou prejuízos à apelante, uma vez que ficou impossibilitada
de receber seu abono salarial.
Como bem esclarecido em sentença, abono salarial é
um benefício que o governo federal dá para alguns trabalhadores. O
Abono é um valor que pode chegar a um salário mínimo e é pago para
quem preencher alguns requisitos, quais sejam: ter tirado a carteira de
trabalho há pelo menos cinco anos, seu salário não pode ter sido
superior a dois mínimos, ter trabalhado por, pelo menos, 30 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005840-77.2015.8.26.0606 -Voto no 21137 - R
5
(seguidos ou não) no ano-base considerado para apuração e ter seus
dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do ano-base considerado.
Sustenta a apelada que a culpa pertence à Caixa
Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho, alegando assim,
ilegitimidade passiva.
O juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI do Código de Processo Civil.
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (artigo 186 do
Código Civil)
Conforme
comentários
ao
Código
Civil,
na
Coordenadoria do Ministro Cezar Peluso:
“São
elementos
indispensáveis
para
obter
a
indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição
patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexo causal,
que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano
experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo
(intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência,
imprudência ou imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação
de um dever preexistente”.
No caso dos autos, ainda que os documentos
juntados com a inicial demonstrem a possibilidade de ter sido informada
o PIS da autora por cinco empregadores, não restou demonstrado se
este suposto equívoco ocorreu por parte da ré, ou por órgão outro
quando do cadastramento.
Aduz a autora no termo de denúncia feita no
Ministério Público do Trabalho que a reclamada informou o PIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005840-77.2015.8.26.0606 -Voto no 21137 - R
6
124.62668.69.3 indevidamente como sendo de JOCÉLIO DOS SANTOS
(ex funcionário da reclamada) no RAIS DE 2013, quando o PIS na
verdade, pertence à reclamante.
A ré esclarece e comprova que esta reclamação não
merece prosperar, e por consequência, a procedência da presente ação,
tendo em vista que o ex funcionário da reclamada foi admitido em 28
de maio de 2013 e demitido em 31 de maio de 2014, não sendo
possível a utilização indevida do PIS da então reclamante.
Na Rais de 2013 contém informação do PIS do ex
funcionário Jocélio dos Santos com o número de PIS 124.56985.41-0.
Na RAIS de 20014 foi preenchida a informação de um PIS por engano
de número 126.65966.08.7, porém, ainda que este equívoco possa ter
causado dano a outrem, não se trata do número da autora, não
existindo nexo causal entre o ato da ré e os danos ocorridos com a
autora.
Assim, de rigor a extinção do feito sem resolução do
mérito, por ilegitimidade passiva da apelada.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator